Tribunal: TJPA
Processo: 0005664-15.2019.8.14.0023
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5560 - Decorrente de Violência Doméstica
Data de julgamento: 2024-09-30

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005664-15.2019.8.14.0023

APELANTE: GABRIEL DOS SANTOS MEDEIROS

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 129, §9º, DO CPB. LESÃO CORPORAL. VIOLÊNCIA DOMÉSTICA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 03 (TRÊS) MESES DE DETENÇÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 03 (TRÊS) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA DECLARAR EXTINTA A PUNIBILIDADE DO RÉU PELA PRESCRIÇÃO NA MODALIDADE RETROATIVA. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação, foi aplicada ao réu Gabriel dos Santos Medeiros uma pena definitiva de 03 (três) meses de detenção para o crime do art. 129, §9º, do CPB (lesão corporal – violência doméstica), que consoante o art. 109, inciso VI, do CPB, prescreve em 03 (três) anos, se o máximo da pena é inferior a um ano. Desta maneira, entre a data da publicação da sentença (13/09/2023) e a data do recebimento da denúncia (27/11/2019), já se passaram 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 03 (três) anos acima mencionado, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo o crime prescrito em 26/11/2019.

2. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sessão do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, iniciada aos trinta dias do mês de setembro e finalizada aos sete dias do mês de outubro de 2024.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Kédima Pacifico Lyra.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Gabriel dos Santos Medeiros
(nascido em
16/03/1992
) em face de sentença proferida em
13/09/2023
(doc. ID 17364501), pelo MM. Juiz de Direito da Vara Única da Comarca de Irituia/PA,
Dr. Erichson Alves Pinto
, que o
condenou
a uma pena definitiva de
03 (três) meses de detenção
, pela prática do crime previsto no art. 129, §9º, do CPB (
lesão corporal – violência doméstica
), a ser cumprida em
regime inicial aberto
.

Narra a
denúncia
(doc. ID 17364406)

que,
Gabriel dos Santos Medeiros
, por motivo banal,
agrediu fisicamente sua irmã G. DOS S. M.
, aplicando-lhe
socos no rosto
, lesionando-a gravemente, fato ocorrido por volta das 23h00min. do dia
26/10/2019
, no interior da casa da vítima, na
Rua Marciano Rodrigues
, no centro da cidade e
presenciado pelo companheiro da vítima
.

Em
razões recursais
(doc. ID 17805015), a defesa requer o
reconhecimento da prescrição retroativa
, com a
extinção da punibilidade do apelante
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso VI, ambos do CPB.

Clama pelo
conhecimento
e
provimento
do recurso.

Em
contrarrazões
(doc. ID 19199075), a digna representante ministerial pugna pelo
provimento
do apelo, com o
reconhecimento da prescrição retroativa
.

Nesta Superior Instância, o Procurador de Justiça
Francisco Barbosa de Oliveira
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, a fim de que seja
declarada

extinta a punibilidade do recorrente, pela prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
(parecer, doc. ID 19252141).

É o relatório. Sem revisão.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas
razões recursais
(doc. ID 17805015), suscita a ocorrência da
prescrição retroativa
em relação ao
crime previsto no art. 129, §9º, do CPB
,

praticado pelo recorrente.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que
assiste razão à defesa
, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
. Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Com a condenação, foi aplicada ao réu
Gabriel dos Santos Medeiros
a pena em concreto de
03 (três) meses de detenção
, que consoante o art. 109, inciso VI, do CPB,
prescreve em 03 (três) anos
,
se o máximo da pena é inferior a um ano
(Redação dada pela Lei nº 12.234/2010).

Um fator insuperável incide no feito, qual seja a
prescrição da pretensão punitiva estatal relativa ao crime irrogado na sentença ao apelante (lesão corporal)
, cuja
declaração é reconhecível de ofício e em qualquer grau de jurisdição
, por tratar-se de
matéria de ordem pública
.

Desta maneira,
entre a data da publicação da sentença (13/09/2023)
, doc. ID 17364501,
e a data do recebimento da denúncia (27/11/2019)
, doc. ID 17364412,
já se passaram 03 (três) anos, 09 (nove) meses e 17 (dezessete) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 03 (três) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 26/11/2022
.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para declarar extinta a punibilidade do apelante Gabriel dos Santos Medeiros, pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso VI, ambos do Código Penal Brasileiro.

É o voto.

Belém/PA, 30 de setembro de 2024.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 07/10/2024